Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Ré que não apresentou em Juízo os laudos enviados pelo segurado, com base nos quais o indenizou. Improcedência do pedido regressivo, pela ausência de prova dos danos elétricos e da falha na prestação de serviço da ré, que os teria ocasionado. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023933-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18449 - 2/6
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Voto no 18449
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas
suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos
aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente.
Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não
provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na
prestação do serviço. Ré que não apresentou em Juízo os
laudos enviados pelo segurado, com base nos quais o
indenizou. Improcedência do pedido regressivo, pela ausência
de prova dos danos elétricos e da falha na prestação de serviço
da ré, que os teria ocasionado. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 133/137, que julgou improcedente a ação movida por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Companhia Paulista
de Força e Luz, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de
valores que pagou a seu segurado a título de indenização, em razão de
danos gerados por oscilações de energia elétrica proveniente da sua
rede de distribuição.
Irresignada, a autora apelou (fls. 140/152), sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18449 - 3/6
em síntese, que: comprovou nos autos, por meio de laudos técnicos
fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica
fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos; é inviável e
desnecessária a realização de perícia; os laudos técnicos são
suficientes; a ré não realiza vistorias no âmbito administrativo; a ré não
possui real interesse na realização da prova pericial; a responsabilidade
da ré é objetiva; aplica-se o CDC; o ônus da prova deve ser invertido.
Pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos
contidos na inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 156/164).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls.
153).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seu segurado, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
oscilação de tensão elétrica na rede de distribuição por ela mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve
aparelhos elétricos, tais como câmeras, DVR e purificador, danificados
supostamente em razão de oscilação na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro (24/25).
A autora indenizou o segurado no valor de R$ 4.137,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18449 - 4/6
(fls. 32) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito
regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para verificação dos itens avariados e
consequente ressarcimento.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
seu segurado e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor (art. 786
do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18449 - 5/6
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos eletrônicos do segurado, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que, pelo relatório de regulação juntado a
fls. 26/30, a autora indenizou o segurado com base em laudos de
assistências técnicas, além da suposta vistoria que fez ao endereço do
segurado.
Entretanto, a autora não juntou qualquer dessas provas
aos autos. A autora não acostou os laudos nos quais se baseou para
pagar a indenização, ou seja, além de não apresentar os bens e notificar
a autora, não há nem mesmo a suposta prova em que se basearia seu
direito.
Assim, não estão comprovados os danos elétricos nem o
nexo de causalidade com eventual falha na prestação de serviço da ré.
Assim, a ré não está obrigada a indenizar por danos que não são
comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de serviço,
sob pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023933-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 18449 - 6/6
Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora
aos patronos da ré, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator